Tribunal: STF
Processo: MS 24575
Classe: MS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-09-14
Data de publicação: 2005-09-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REJULGAMENTO
DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE, SALVO HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. ART. 535, I
 E II, DO CPC. VIA PROCESSUAL INADEQUADA.
1.      Os embargos de
declaração têm pressupostos certos [art. 535, I e II, do CPC], de
modo que não configuram via processual adequada à rediscussão do
mérito da causa. São admissíveis em caráter infringente somente em
hipóteses, excepcionais, de omissão do julgado ou erro material
manifesto. Precedente [RE n. 223.904-ED, Relatora a Ministra ELLEN
GRACIE, DJ 18.02.2005].
2.      Embargos de declaração rejeitados.